Tribunal: TJMT
Processo: 0002571-70.2017.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No
0002571-70.2017.8.11.0064
RECORRENTE: DIEDISON HONÓRIO DA SILVA JÚNIOR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DIEDISON HONÓRIO DA SILVA JÚNIOR, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 69553474):
“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – ROUBO MAJORADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE – PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 400, §1o, DO CPP 2. ABSOLVIÇÃO – ART. 386, IV E VII – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS – DELAÇÃO DO COMPARSA ADOLESCENTE CONFIRMADA EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – 3. DESCLASSIFICAÇÃO - LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPERTINÊNCIA – ENVOLVIMENTO INPORTANTE DO RÉU NA EXECUÇÃO DO CRIME – 4. CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DELITO FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE – 5. CONCURSO FORMAL ENTRE O ROUBO MAJORADO E O LATROCÍNIO – AFASTAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DUAS VÍTIMAS DISTINTAS – 6. REDUÇÃO DA PENA-BASE – LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PARCIAL POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DE LATROCÍNIO NEGATIVADAS IDONEAMENTE – ASFIXIA DA VÍTIMA – MEIO INSIDIOSO OU CRUEL – MOTIVOS DO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER QUE ULTRAPASSAM AQUELES PREVISTOS NO ART. 211 DO CP – ASSEGURAMENTO DA IMPUNIDADE POR OUTRO CRIME – CONSEQUÊNCIAS DE AMBOS OS CRIMES INERENTES AOS RESPECTIVOS TIPOS PENAIS – 7. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PECUNIÁRIAS, DE OFÍCIO, EM COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DAS RESPECTIVAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa em razão de indeferimento de pedido de quebra de sigilo de terminal telefônico de testemunha, pois é lícito ao juiz indeferir, fundamentadamente, diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
2. , deve ser mantida a condenação do Apelante quando comprovada a existência (materialidade) e a autoria dos crimes de Roubo majorado, Latrocínio, Corrupção de menor e Ocultação de Cadáver por meio do robusto acervo probatório, a exemplo das delações do comparsa adolescente confirmadas em Juízo por testemunhas.
3. Responde pelo crime de Latrocínio não só o autor direto da conduta que levou a vítima à morte, mas, também, aquele que conscientemente anuiu ao intento criminoso e de qualquer forma concorreu para a prática delitiva. Assim, se o réu exerceu papel relevante na prática do crime de Latrocínio, tanto que empreendeu esforços, em conluio com o comparsa, para enforcar a vítima até que ela desmaiasse, não há que se falar em desclassificação da conduta para Roubo ou reconhecer a pretendida participação de menor importância.
4. Cabalmente comprovado que os crimes foram cometidos na companhia de adolescente, impossível a absolvição do réu da autoria do crime de corrupção de menor. A conduta prevista no art. 244-B do ECA constitui crime formal e independe de prova da efetiva corrupção, bastando que o agente induza o menor a praticar fato definido como crime ou que com ele o pratique. Inteligência da Súmula no. 500 do STJ.
5. Evidenciado que o delito de Roubo majorado foi praticado contra uma vítima e o Latrocínio, contra outra, mediante uma só ação, é correto o reconhecimento da causa de aumento da pena prevista no art. 70 do CP. A propósito, é irrelevante a ausência da vítima do roubo majorado no momento da violência cometida contra a vítima do Latrocínio, pois “(...) não há ilegalidade em se considerar como vítimas do crime de roubo tanto o proprietário do bem como o seu detentor (quando a ação delitiva se dirige diretamente contra este último e não contra aquele). (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1193257 SP 2017/0272646-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018);
6. Na pena decorrente do crime de Latrocínio, afigura-se correta a negativação das circunstâncias do delito quando cometido mediante asfixia da vítima, meio considerado insidioso ou cruel pelo Código Penal. Por outro lado, tratando-se de Latrocínio, por óbvio, que alguma consequência psicológica e irreparável à família é acarretada, de modo que, inexistindo prova de diferenciado abalo aos familiares da vítima, é inviável considerar-se prejudicial ao réu a circunstância judicial das consequências do crime.
Ocultação de cadáver: ocultar o cadáver para assegurar a impunidade de outro crime é elementar que não está prevista no art. 211 do CP. Logo, uma vez demonstrado que o réu cometeu o latrocínio e, para garantir que não fosse descoberto, ocultou o corpo da vítima, está autorizada a negativação do vetor motivo do crime e, consequentemente, a exasperação da pena basilar. Em contrapartida, é inegável que o cadáver ocultado naturalmente vai se deteriorar com o passar do tempo, o que remonta à ideia de que a condição de estar em avançado estado de putrefação não é fundamento idôneo para considerar prejudiciais para o réu, as consequências do crime;
7. “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 72576964), o Recorrente sustenta violação aos artigos 59 e 70 do CP, artigos 3o-A, 155, 156, 386 incisos IV e VII do CPP, pugnando:
“1) Seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa anulando-se a sentença até a fase da respectiva diligência probatória indeferida (...) 2) Seja reformada ambas as decisões condenatórias para que seja o Recorrente absolvido nos moldes do artigo 386 inciso IV, ou subsidiariamente, no inciso VII do Código de Processo Penal (...) 3) Em último caso reconhecida a cooperação dolosamente distinta ou a participação de somenos importância, seja a pena redimensionada afastando-se o concurso formal, bem como, as valorações negativas das circunstâncias judicias debatidas alhures”.
Contrarrazões (Id. 76224960).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o Recorrente foi intimado do acórdão em 11/12/2020, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 15/01/2021.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria está sedimentado no sentido de que, em razão do princípio da especialidade, os prazos previstos no art. 220 do CPC, regulamentados pela Resolução CNJ n. 244/2016, não incidem nos processos criminais, tendo em vista o regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP.
O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Aos processos criminais não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244/2016, em razão da especialidade das disposições previstas no art. 798, caput e § 3o, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.
2. O efeito do recesso forense e das férias coletivas nos prazos processuais penais é a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao término, não havendo interrupção ou suspensão.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1718132/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 28/12/2020, o qual foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, qual seja 07/01/2021.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça